Tribunal: STF
Processo: RHC 218663
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de receptação qualificada. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pleito absolutório. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da congruência ou da correlação. Descrição fática contida na denúncia. Dosimetria. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar,  interposto por Elizeu Taborda Lara contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 667.040/PR (evento 38).



     O Recorrente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal) (eventos 6, fl. 11 e; 7, fls. 2-15). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. PETIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NARRATIVA DOS FATOS E DEFINIÇÃO JURÍDICA EM CONFORMIDADE COM O TIPO PENAL. DOSIMETRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRIVIÉGIO PREVISTO NO ART. 180, § 5º, DO CÓDIGO PENAL – CP. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM RECEPTADO ULTRAPASSA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BEM REPASSADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE SOFREU TRANSTORNOS COM A PRISÃO, ALÉM DE PREJUÍZO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Em obediência ao princípio da fungibilidade recursal, a petição de recurso ordinário em habeas corpus deve ser recebida como agravo regimental, uma vez que interposta no quinquídio legal.



    2. A instância ordinária, com base no acervo probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de prova suficiente da autoria e materialidade delitiva, bem como pela suficiência de prova quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Rever esse entendimento, como pretende a Defesa, com o fim de absolver o paciente por insuficiência de provas ou desclassificar a conduta em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, demanda, impreterivelmente, reexame fático-probatório, providência vedada na estreita via do habeas corpus.



    3. Inexiste ofensa ao princípio da correlação, uma vez que a narrativa dos fatos e a definição jurídica está em conformidade com o tipo penal do crime de receptação qualificada no exercício da atividade comercial, tendo em vista que a denúncia narrou que o acusado adquiriu, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em proveito próprio, sabendo ser tal bem produto de crime, 01 (um) celular LG Prime Plus, avaliado em R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). Ademais, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal.



    4. Conforme jurisprudência desta Corte, "Não há ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pela majoração da pena de um delito praticado com dolo eventual (art. 180, § 1.º, do Código Penal) em detrimento de um crime praticado com dolo direto (art. 180, caput, do Código Penal), pois o legislador objetivou apenar mais gravemente aquele que sabe ou devia saber que o produto era de origem criminosa e, ainda sim, dele se utilizou para a atividade comercial ou industrial" (HC 186.066/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2013, DJe 15/2/2013).



    5. Inviável a aplicação do privilégio previsto no § 5º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o bem receptado não foi considerado de pequeno valor, porquanto ultrapassou o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.



    6. O Tribunal de origem destacou a maior reprovabilidade da conduta do acusado para valorar negativamente as consequências do crime, em razão do transtorno gerado ao terceiro de boa-fé que foi preso em razão dos fatos, teve que contratar advogado para lhe auxiliar no Inquérito e efetuar o pagamento de fiança para ser solto, bem como sofreu prejuízo patrimonial em razão da devolução do celular que havia comprado.



    7. Petição de recurso ordinário em habeas corpus recebida como agravo regimental, desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a absolvição do Recorrente por insuficiência probatória. Aponta afronta ao princípio da correlação entre denúncia e sentença. Argumenta a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, com a aplicação do disposto no § 5º do art. 180 do Código Penal. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como a primariedade. Alega a readequação da pena ao mínimo legal cominado no art. 180, caput, do CP, tendo em vista a punição mais severa que a receptação com dolo direto. Assevera indevida a exasperação da pena-base. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela absolvição do Recorrente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena (evento 41).



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou as teses defensivas de absolvição do Recorrente e de desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Colho excertos do acórdão recorrido:



    “(...).



    Inicialmente, quanto à alegação de ausência de provas suficientes para a condenação pela inexistência de prova da autoria delitiva e ausência do elemento subjetivo (dolo) para a pratica o crime de receptação dolosa, com o objetivo de absolver o paciente ou desclassificar a conduta para a modalidade culposa, o Tribunal de origem assim consignou: 



    ‘Da detida análise dos autos, verifica-se existirem elementos probatórios suficientes, convergindo na responsabilidade penal do ora recorrente.



    A materialidade encontra-se evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.2), Termos de Depoimento (mov. 1.3 e 1.4), Auto de Interrogatório (mov. 1.5), Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.7), Boletim de Ocorrência (mov. 25.8), Auto de Avaliação (mov. 25.16), Auto de Interrogatório (mov. 25.24), todos do Inquérito Policial nº 20711- 44.2015.8.16.0013, além dos depoimentos orais consignados em sede instrutória.



    A autoria delitiva também é clara e segura, recaindo na pessoa de ELIZEU TABORDA LARA, sendo inclusive confessada em sede inquisitória.



    Com efeito, os depoimentos serão consignados de forma cronológica aos fatos narrados na exordial.



    Acerca do crime antecedente a suposta receptação, indica-se a vítima BRUNO HENRIQUE POGGIA, em juízo, esclareceu ‘que no dia dos fatos estava no restaurante japonês aonde ocorreu a prática do crime de latrocínio, tendo por vítima o policial civil Nielsen Custódio da Silva, bem como o crime de roubo de seu celular. Disse ainda, que no dia dos fatos `os caras' entraram, renderam todo mundo, mataram o policial e foram embora. Falou que foi abordado na porta e eles lhe mandaram para o fundo da loja. Afirmou que neste momento os salteadores subtraíram seu celular. Disse ainda, que só lembra que teve discussão e, em seguida, um disparo de arma de fogo. Afirmou que no momento do tiro já estava abaixado. Relatou que a ação dos criminosos foi muito rápida. Não viu se outros celulares, de outras vítimas, foram subtraídos. Sobre seu celular, disse que tentou rastreá-lo e não deu, de forma que alguns meses depois conseguiu recuperá-lo, sendo que estava na Delegacia que fica no bairro Hauer, mas não soube onde estava e aonde foi localizado. Por fim, disse que não conheceu Elizeu Taborda Lara e que quando recuperou seu celular ele funcionava normalmente’ (mov. 77.3).



    O recorrente ELIZEU TABORDA LARA, em sede investigativa, consignou ‘que é proprietário de uma loja de informática, ZEUS CELL, onde efetua reparos e comercializa aparelhos celulares, tablet's, notebook's, videogames e câmeras fotográficas; Que na data de 30/07/2015, quando se encontrava em sua loja, pela parte da manhã esteve no local a pessoa de Eraldo, que levou um telefone celular, da marca Samsung, modelo S3 de cor azul, e pediu ao interrogado para que limpasse todos os dados do aparelho; Que depois de efetuar a limpeza do aparelho, Eraldo ainda permaneceu no local por aproximadamente 20 minutos, e como não tinha dinheiro naquele momento para pagar pelo serviço, ficou de retornar durante a semana para acertar o valor de R$ 100,00 (cem reais), cobrado pelo serviço do interrogado, e depois se retirou do loca; Que então no dia seguinte, 31/07/2015, no período da tarde, Eraldo, acompanhado por mais um rapaz, de nome Marlinho, retornou a loja, e levou mais um aparelho de telefone celular, sendo um LG, modelo Optimus Plus, de cor grafite, o qual foi oferecido para o interrogado pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dos quais seriam abatidos R$ 100,00 (cem reais), que Eraldo devia ao interrogado, e os outros R$ 150,00, deveriam ser depositados em uma conta corrente, na Caixa Econômica, em nome de Janete, tendo em vista que o interrogado não tinha o dinheiro naquela hora; Que Eraldo ainda disse naquele momento que estava indo para a praia; que o interrogado perguntou a procedência do aparelho, e Eraldo respondeu, `A Pia, daquele jeito', mas mesmo sabendo que era de procedência ilícita o interrogado ficou com o aparelho, e que Eraldo ainda retirou do celular um cartão de memoria; (...) que no sábado o interrogado efetuou uma transferência de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a conta que Eraldo tinha passado, e naquele dia colocou o aparelho na vitrine para venda pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vindo a negociá-lo no dia 03/08/2015, à pessoa de João, que tinha ido buscar um tablete que tinha deixado para conserto; que João gostou do celular, e pagou com cartão em duas vezes; (...)" (mov. 25.24, do Inquérito). 



    A testemunha JOÃO CLÁUDIO GETESKI, sob o contraditório judicial, relatou "que conhece o réu Elizeu em razão de que ele possuía uma loja. Falou que comprou o celular do réu, de sua loja, de forma que certo dia levou um `tablete' de seu amigo para consertar e quando retornou para busca-lo, acabou por comprar um celular para sua filha, em 2 vezes. Disse que o celular estava exposto na vitrine, não sabia que era produto de crime e se assustou quando a polícia chegou à sua casa, em razão de que mencionado celular estava sendo rastreado. Afirmou que a marca do celular era LG e que comprou esse celular diretamente com Elizeu, o qual lhe vendeu o celular, por R$ 400,00 (quatrocentos reais), em duas vezes no cartão. (...) Esclareceu que teve prejuízo de R$ 400,00, pela compra do aparelho, mais R$ 500,00 de advogado para ir até a delegacia e, ainda, R$ 800,00, também com advogado. Disse que ficou traumatizado com o fato, pois foi procurado pela polícia em sua casa. (...)" (mov. 74.2).



    Os depoentes LEANDRO TABORDA LARA, irmão do acusado, e AGUINALDO BUCIOLI GARCIA não conseguiram prestar maiores esclarecimentos acerca dos fatos, tornando desnecessárias as transcrições das suas inquirições.



    Não obstante a d. defesa argua a não evidência de provas suficientes e sucessivamente a inexistência elemento subjetivo do tipo, conseguem-se extrair arcabouço probatório suficiente nesse aspecto.



    Primeiramente, de se observar, como sobejamente evidenciado, que o recorrente adquiriu, supostamente de Eraldo e Marlinho, o celular oriundo de forma espúria, bem como esteve em sua posse. Malgrado o bem tenha sido apreendido com João Claúdio Geteski, o mesmo vem a ratificar a versão inquisitiva prestada pelo recorrente, informado que a pessoa que lhe vendeu o aparelho foi o próprio Elizeu.



    Portanto, não há maiores dúvidas quanto a autoria delitiva, verificando-se que Elizeu, de fato, adquiriu o celular LG Prime Plus de outrem.



    [...]



    Na hipótese, em comento o recorrente não se prestou a esclarecer devidamente aos fatos em juízo, vindo, inclusive, a relatar, na fase investigativa, a sua plena ciência acerca da origem ilícita do bem adquirido.



    Ainda que assim não fosse, como mesmo indicou a magistrada singular, em se tratando de um negócio jurídico supostamente de boa-fé, o recorrente não deveria ter dificuldades em demonstrar a sua idoneidade, o que não se verificou no presente caso.



    Outrossim, quanto à pretensão desclassificatória, observa-se que receptação culposa ocorre quando o agente deve presumir mas não presume que a coisa é de origem ilícita. A lei indica três elementos indicativos que deveriam ser percebidos pelo agente desatento: a natureza da coisa, a desproporção entre o valor e o preço e a condição de quem oferece a ‘res’. Portanto, o agente que sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime, pratica o injusto penal de receptação na modalidade culposa, pois deveria ter imaginado o que não o fez por ter sido imprudente a origem ilícita do bem



    Todavia, além da já consignada confissão extrajudicial, de se concordar com os fundamentos lançados na sentença em que ressalta que o recorrente era ramo de eletrônicos, não sendo, portanto, sustentável um comportamento meramente desatento e imprudente dentro do seu nicho de atuação, circunstância que vem a fulminar eventual desclassificação para a modalidade culposa.



    Logo, com base nos elementos de convicção produzidos e circunstâncias existentes, foi possível chegar a uma conclusão segura, ficando devidamente demonstrado ter o recorrente ELIZEU TABORDA LARA adquirido, no exercício da atividade comercial, o celular LG Prime Plus que sabia ou, no mínimo, deveria saber ser produto de crime, incidindo no tipo do artigo 180, §1º, do Código Penal, não sendo o caso de acolher tese absolutória ou mesmo desclassificatória.’ (fls. 744/74950)



    Extrai-se dos trechos acima que a instância ordinária, com base no acervo probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de prova suficiente da autoria e materialidade delitiva, bem como pela suficiência de prova quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.



    Rever esse entendimento, como pretende o impetrante, com o fim de absolver o paciente por insuficiência de provas ou desclassificar a conduta em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, demanda, impreterivelmente, reexame fático-probatório, providência vedada na estreita via do habeas corpus.”



    Nesse contexto, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento pena” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011); “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte” (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2014); e “[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); “a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014); ‘para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram a julgadora de primeiro grau a reconhecer o tráfico, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus’ (HC 105.343/MS, Rel Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.5.2012). Outros precedentes: RHC 111.436/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.4.2012; RHC 107.675/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.11.2011; e RHC 93.853/PA, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 30.5.2008. 



    De outro lado, não identifico violação do princípio da correlação entre denúncia e condenação. Extraio, no que sobreleva, trechos do acórdão da Corte Estadual: 



    “(...).



    Preteritamente a análise do mérito recursal, aduz-se a violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, vez que o recorrente fora denunciado no tipo objetivo ’adquirir’, porém condenado em pelo verbo ‘comercializar’ bem proveniente de origem ilícita. Dessa forma, tal circunstância se traduziria em um vício insanável, conduzindo a sua absolvição, por inviabilidade mutatio libelli sem o devido aditamento da denúncia pelo órgão ministerial. 



    Todavia, tais argumentos não devem restar acolhidos. 



    Muito embora o juízo singular tenha, de fato, utilizado em sua fundamentação o verbo comercializar, percebe-se que tal afirmativa trata-se de mero desdobramento causal do fato de o réu ter adquirido preteritamente o bem ilícito, no exercício da atividade comercial, sendo utilizado para evidenciar a própria prática delitiva.



    Ou seja, o juiz não o condenou no tipo do art. 180, §1°, do CP, por ter comercializado o celular proveniente de origem criminosa, tratando-se de subsídio argumentativo, decorrente do próprio princípio constitucional de fundamentação das decisões (art. 93, inc. IX, daCR).!



    Portanto, não se vislumbra o aludido vício acerca da correlação.” (destaquei) (evento 7, fl. 6).



     



    No mesmo prisma, destacou o acórdão recorrido:



     “Verifica-se que não houve ofensa ao princípio da correlação, tendo em vista que a denúncia narrou que o acusado adquiriu, pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), em proveito próprio, sabendo ser tal bem produto de crime, 01 (um) celular LG Prime Plus, avaliado em R$960,00 (novecentos e sessenta reais). Conforme bem consignado pelo acórdão ora impugnado, ‘Muito embora o juízo singular tenha, de fato, utilizado em sua fundamentação o verbo comercializar, percebe-se que tal afirmativa trata-se de mero desdobramento causal do fato de o réu ter adquirido preteritamente o bem ilícito, no exercício da atividade comercial, sendo utilizado para evidenciar a própria prática delitiva’ (fl. 744).



    Cito trechos da denúncia: 



    ‘6) ELIZEU TABORDA LARA (ZEUS), brasileiro, convivente, empresário, nascido no dia 23 dejulho de 1993, natural de Capanema/PR, filho de Nedir Rodrigues Lara e Joliede Taborda Lara, portador da cédula de identidade RG n. 11.053.719-0/PR, residente na Rua Amor Perfeito, n. 16, Bairro Barigui, Cur itiba/PR. Assim se procedeem razão da prática dos seguintes fatos: 



    [...]



    2. Na data de 31 de julho de 2015, em horário não determinado nos autos, mas certo que no período da tarde, no interior da loja Zeus Cell, localizada na Rua Desembargador Cid Campelo, n. 5.874, Bairro CIC, Curitiba/PR, Elizeu Taborda Lara, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta adquiriu no exercício da atividade comercial, em proveito próprio, pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (um) celular LG Prime Plus, avaliado em R$ 960,00 (novecentos e sesse ita reais), de propriedade de Bruno Henrique Poggian, sabendo ser tal bem produto de crime, conforme boletim de ocorrência de fls. 04/14, termo de declaração de fls. 19/21, auto de interrogatório de fls. 111/114 e auto de entrega de fl. 227" (fls. 55/58)



      Com efeito, ‘segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal’ (RHC 131.086/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).”



    É certo que, no domínio do processo penal constitucional, revela-se inadmissível a prolação de juízo penal condenatório com apoio em elementos ou circunstâncias não contidos, explícita ou implicitamente, na peça de acusação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao próprio sistema acusatório.



    Esses são, portanto, os fundamentos subjacentes ao postulado da congruência ou da correlação, cujo teor prescritivo impõe uma obrigatória equivalência, no plano fático, entre denúncia e sentença, evitando-se, desse modo, que o órgão julgador decida extra ou ultra petita. Esta Suprema Corte já assentou que o princípio em causa supõe respeito à necessária relação de congruência entre a acusação e a sentença, em ordem a evitar que o réu venha a ser injustamente surpreendido por fatos e elementos novos, inexistentes na denúncia, e cujo reconhecimento, pelo magistrado, possa afetar o “status libertatis” do acusado (RHC 135.152-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 15.10.2020).



    Nesse sentido, o escólio da doutrina adverte que, Diversamente do que se dá no âmbito processual civil, em que o provimento final deve se ajustar ao pedido formulado pela parte, em sede processual penal a correlação entre acusação e sentença não leva em consideração o pedido formulado pela parte acusadora, já que este é sempre genérico, no sentido da condenação do acusado. No processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.658), considerada em sua dimensão factual, até porque, como ninguém o ignora, o réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 



    Para assegurar a congruência entre o decisum e os fatos imputados ao réu, ou seja, a escorreita aplicação da lei penal, o Código de Processo Penal prevê os institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli. 



    Dá-se a emendatio libelli quando o juiz, sem modificar a descrição da dinâmica fática contida na exordial acusatória, a ela atribui definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação de pena mais grave (CPP, art. 383). Em outras palavras, o magistrado apenas procede à escorreita classificação jurídica do fato. 



    Ocorre a mutatio libelli quando, encerrada a instrução probatória, surge prova de elementar ou circunstância da infração penal não descrita, sequer implicitamente, na peça da acusação. Nessa hipótese, como consectário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Parquet deverá aditar a denúncia ou queixa, com a oitiva da defesa e renovação da instrução (CPP, art. 384).



    Observa-se que a sentença condenatória não alterou a base fática da imputação, não havendo que se falar, portanto, em violação da cláusula inscrita no art. 384, caput, do CPP, que prevê, em nosso sistema processual penal, o instituto da mutatio libelli. 



    É que, o procedimento previsto no artigo 384 do CPP somente é exigível, como já visto, na hipótese de a nova definição jurídica do fato implicar a inclusão de elemento ou de circunstância da infração penal não contida na acusação. 



    É dizer, apenas ‘se a denúncia não contiver, de modo explícito ou implícito, os elementos inerentes a uma dada circunstância elementar do tipo penal, impor-se-á, então, a observância, por parte do magistrado, da cláusula legal relativa à “mutatio libelli”, fundada no art. 384 do CPP’ (RHC 163.144-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020), o que não se verifica, na espécie. 



    Lado outro, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 



    Na mesma linha: ‘(...) a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    Atento a essas premissas, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico. 



    De todo modo, ao ratificar a dosimetria estabelecida na instância anterior, a Corte Superior, pontuou que “Com relação à pena imposta pela prática do delito de receptação, o entendimento da Corte a quo não diverge da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ‘Não há ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pela majoração da pena de um delito praticado com dolo eventual (art. 180, § 1.º, do Código Penal) em detrimento de um crime praticado com dolo direto (art. 180, caput, do Código Penal), pois o legislador objetivou apenar mais gravemente aquele que sabe ou devia saber que o produto era de origem criminosa e, ainda sim, dele se utilizou para a atividade comercial ou industrial’ (HC 186.066/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2013, DJe 15/2/2013).



    A jurisprudência desta Suprema Corte já se posicionou acerca da constitucionalidade do § 1º do art. 180 do Código Penal, em razão da “maior gravidade e reprovabilidade social da receptação qualificada infração penal relacionada à pessoa do comerciante ou do industrial, que, no exercício dessas atividades, valendo-se da maior facilidade para agir como receptador, adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe a venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa a qual deve saber ser produto de crime a justificar, por isso mesmo, a atuação mais severa”.



    A questão foi dirimida no julgamento do RE 443.388/SP, da Relatoria da Min. Ellen Gracie, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. Trata-se de aparente contradição que é resolvida pelos critérios e métodos de interpretação jurídica. 3. Não há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece. 4. A lei expressamente pretendeu também punir o agente que, ao praticar qualquer uma das ações típicas contempladas no § 1°, do art. 180, agiu com dol